Tribunal: TJBA
Processo: 8071702-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071702-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: MARCIA MUHANA DAU COSTA Advogado(s):LUCAS MUHANA DAU COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO IMUNOBIOLÓGICO. MEDICAMENTO RITUXIMABE (VIVAXXIA). POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA (CID G61). PACIENTE IDOSA. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA COM RESSALVAS. TESE DA ADI 7265 DO STF. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento imunobiológico (Rituximabe/Vivaxxia, 1000mg) à beneficiária idosa, portadora de Polineuropatia Inflamatória Crônica (CID G61). A decisão agravada fixou multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento. A agravante sustenta a inexistência de dever de cobertura por ausência do procedimento no Rol da ANS e caráter off-label da medicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento com registro na ANVISA, mas de uso off-label ou fora do Rol da ANS, para tratamento de doença grave; (ii) a interrupção de tratamento eficaz e consolidado viola os princípios da boa-fé e da dignidade humana; e (iii) as astreintes fixadas pelo juízo de origem atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/608 do STJ) às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a definição da melhor estratégia terapêutica para o paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento para doença prevista no contrato sob o pretexto de não constar no Rol da ANS. A tese fixada pelo STF na ADI 7265 admite a cobertura de procedimentos fora do Rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e inexistência de substituto terapêutico no rol, requisitos presentes no caso ante a estabilização do quadro neurológico da paciente desde 2022. Pelo princípio da continuidade do tratamento, a interrupção abrupta de terapia imunobiológica em paciente idosa com êxito terapêutico pretérito configura risco de retrocesso clínico irreversível, violando a dignidade da pessoa humana. O valor das astreintes (R$ 1.000,00 por dia) é adequado à natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde), não se mostrando excessivo diante do porte econômico da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento imunobiológico registrado na ANVISA, ainda que off-label ou fora do Rol da ANS, quando prescrito por médico especialista para doença coberta contratualmente." "2. O princípio da continuidade terapêutica impede a interrupção de tratamento eficaz para garantir a estabilidade clínica e a saúde do paciente idoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º e art. 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 47 e art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP; TJBA, Agravo 8048954-52.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071702-78.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como agravada, MARCIA MUHANA DAU COSTA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora